Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-22.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010430-22.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS SANTOS LARA - CPF: 318.511.771-91 (RECORRENTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.991.018/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1010430-22.2022.8.11.0040 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MT.

RECORRENTE: VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA

RECORRIDOS: SEBASTIAO DOS SANTOS LARA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REVELIA EQUIVOCADA – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO ANULADO – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM NOVA ASSENTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte demanda não foi regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada no feito,
é de ser anulada a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$25.502,00(vinte cinco mil e quinhentos e dois reais) à título de danos materiais suportados pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pelo respectivo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação
.

Pois bem. Entendo que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente para o fim anular a sentença extintiva, uma vez que o mero envio de citação, via aplicativo de Whatsapp, à número que, sequer, restou comprovado que, de fato era de propriedade do autor, sem anuência do destinatário quanto a citação, torna inválida a citação/intimação, pois, não atinge a sua finalidade.

Vejamos a jurisprudência hodierna da Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REVELIA QUE NÃO INDICA DIREITO A PROCEDÊNCIA CEGA DA DEMANDA AFORADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE A RECORRENTE USUFRUIU DO CURSO EM SUA INTEGRALIDADE. COBRANÇA DESARRAZOADA. REDUÇÃO DO VALOR RELATIVO À CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da citação no caso em apreço, porquanto presumida a autenticidade da certidão apresentada pela Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, inexistindo prova em contrário.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não inibe o juiz a verificar a ocorrência (ou não) dos fatos constitutivos do direito do demandante, com base nos documentos juntados com a inicial.

In casu, não assiste razão ao Requerente em cobrar o pagamento das parcelas referentes a todo o período previsto para a prestação dos serviços educacionais, vez que inexistente nos autos documento hábil a comprovar a frequência da Requerida/Recorrente durante o curso em sua integralidade.

Comprovada a presença da Recorrente nas aulas até o mês 11/2018, tem-se devida a cobrança tão apenas da parcela inadimplida até então.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, reduzindo a condenação da Recorrente ao valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), equivalente à parcela inadimplida do mês de novembro de 2018, devidamente acrescido de juros e correção monetária.

(N.U 1004211-34.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada,
diante do equívoco judicial na extinção do processo,
para que o Juízo Monocrático possa examinar o pleito judicial em consonância com o princípio do devido processo legal.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para cassar a sentença proferida pelo Ilustre Juiz sentenciante e anular o processo a partir da audiência de conciliação, determinando a remessa dos autos à Instância Singular para a realização de nova assentada, com a citação regular da parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023